Tribunal: TJES
Processo: 5005723-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005723-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO PEREIRA
RECORRIDO: JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. REPASSE DE VALORES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADRIANO PEREIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que há comprovação nos autos do negócio jurídico existente entre as partes;
d)
que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida;
e)
que houve a revelia da recorrida;
f)
que o pedido inicial deve ser julgado procedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto ao suposto descumprimento contratual no negócio jurídico de aluguel de máquina de cartão, ora pactuado entre partes.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob a fundamentação de que o recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Na contramão, o recorrente aduz que, além da revelia da recorrida, restou devidamente comprovado o descumprimento contratual por parte desta, ora consistente na retenção de valores em compra que realizou através da máquina de cartão de crédito contratada.

Primeiramente, muito embora reconhecida a aplicação dos efeitos da revelia ao caso em apreço, eles não são absolutos
, ou seja, ser revel não impõe como consequência automática e forçosa que seja acolhida como verdadeiras as pretensões arguidas, sendo necessário comprovar o que foi alegado.

Nesse sentido, não há cópia acostada aos autos de contrato firmado entre as partes ou documento nesse sentido, mas, tão somente, um suposto relatório de venda pelo recorrente no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) emitido pela máquina de cartão da recorrida.

Portanto, tenho que razão não assiste ao recorrente, pois não se desincubiu do ônus que lhe recaia, qual seja demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o suposto evento danoso.

Assim, não juntando conteúdo probatório suficiente para imputar, de forma segura, a responsabilidade em face da recorrida, bem como mensurar o suposto prejuízo sofrido, tal situação impõe a improcedência dos pedidos iniciais, como medida impositiva,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Sem condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, eis que amparado pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)